Tribunal: STF
Processo: ARE 1358644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 6): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — LEIS 4.622/2019 E 4.640/2019 DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP, A SEGUNDA MERAMENTE ALTERADORA DA PRIMEIRA Q UE, POR SUA VEZ, DISCIPLINA "O TEMPO DE ESPERA E O MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRAVESSIA DE VEÍCULOS NAS BALSAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" — ARTS. 2°, 4°, 5°, 6°, 7° E 8°, PRIMEIRA PARTE, QUE DESBORDAM DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL, ALCANÇANDO MATÉRIA PRIVATIVAMENTE RESERVADA AO ESTADO MEMBRO (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, INCLUSIVE O AQUÁ TICO) — VIOLAÇÃO DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA C.C. ART. 25, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - RECONHECIMENTO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -MUNICÍPIO, ADEMAIS, QUE INTEGRA A REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA E, POR ISSO, NÃO PODE ADOTAR SOLUÇÃO LOCAL SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DOS DEMAIS INTEGRANTES DESSA REGIÃO — INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 152, CAPUT, IV, E 153, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL — ARTS. 30 E 80, PARTE FINAL, DA LEI 4.622/2019, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 4.640/2019, QUE IMPÕEM NOVAS ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL — INICIATIVA DE PARLAMENTAR — AFRONTA À COMBINAÇÃO DO ART. 144 COM OS ARTS. 24, § 20, ITEM 2, E 47, II, XIV, XIX, ALÍNEA "A", TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - RECONHECIMENTO — DEMAIS NORMAS IMPUGNADAS (ARTS. 1º E 9º) QUE SÃO INCONSTITUCIONAIS POR ARRASTAMENTO PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 30, I e 61, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a lei impugnada trata de matéria de interesse local, o que justifica a competência municipal, nos termos do art. 30 da CF e que a reserva de iniciativa deve sempre ser interpretada restritivamente. 



    Alega-se que “a competência exclusiva para legislar sobre transporte intermunicipal não pode servir de instrumento para esvaziar a competência do Município para regular o transporte público local e também sua competência suplementar na organização de seu trânsito local” (eDOC 5, p.33). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de arguição de repercussão geral da matéria recorrida, conforme os preceitos determinados no art. 1.035, § 2°, do CPC (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que a competência para legislar a propósito da prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros, conforme assentado na ADI 845, da relatoria do Min. Eros Grau, DJe 07.03.2008, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 224 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. GARANTIA DE MEIA PASSAGEM AO ESTUDANTE. TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS RODOVIÁRIOS E AQUAVIÁRIOS MUNICIPAIS [ARTIGO 30, V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS RODOVIÁRIOS E AQUAVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS  . serviço público e livre iniciativa.  VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º,  CAPUT  E INCISOS I E XXII, E 170,  CAPUT  , DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    1. A Constituição do Brasil estabelece, no que tange à repartição de competência entre os entes federados, que os assuntos de interesse local competem aos Municípios. Competência residual dos Estados-membros --- matérias que não lhes foram vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União ou dos Municípios.



    2. A competência para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os quais o de transporte coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88].



    3. O preceito da Constituição amapaense que garante o direito a "meia passagem" aos estudantes, nos transportes coletivos municipais, avança sobre a competência legislativa local.



    4. A competência para legislar a propósito da prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros. Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido pela Constituição estadual, de "meia passagem" aos estudantes nos transportes coletivos intermunicipais.



    5. Os transportes coletivos de passageiros consubstanciam serviço público, área na qual o princípio da livre iniciativa (artigo 170,  caput  , da Constituição do Brasil) não se expressa como faculdade de criar e explorar atividade econômica a título privado. A prestação desses serviços pelo setor privado dá-se em regime de concessão ou permissão, observado o disposto no artigo 175 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil. A lei estadual deve dispor sobre as condições dessa prestação, quando de serviços públicos da competência do Estado-membro se tratar.



    6. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da conjunção aditiva e e do vocábulo municipais, insertos no artigo 224 da Constituição do Estado do Amapá.



    No mesmo sentido, confiram se também os seguintes acórdãos: ADI 1191 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ 26.5.1995 e ADI 2349, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 14.10.2005. 



    Assim, a lei municipal que disciplina o tempo de espera e o monitoramento dos serviços de travessia de veículos nas balsas incorre em vício formal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente